Tribunal: TJDFT
Processo: 0719211-29.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO INEXISTENTE. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECEBIMENTO COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de Carta Testemunhável interposta contra decisão que negou seguimento ao Recurso em Sentido Estrito.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar se é cabível o recurso em sentido estrito contra decisão que indefere pedido de revogação de medidas protetivas; (ii) examinar se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal, convertendo o recurso em Reclamação Criminal, bem como reconhecer a tempestividade da insurgência, diante de equívoco na intimação da patrona habilitada.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Penal, em seu art. 581, dispõe acerca do cabimento do Recurso em Sentido Estrito, não contemplando, dentre seus incisos, a interposição do referido recurso contra decisões judiciais que indeferem o pedido de concessão de medidas protetivas.
4. No entanto, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, esta Corte vem firmando a possibilidade de receber o Recurso em Sentido Estrito como Reclamação Criminal (art. 232 do RITJDFT), desde que interposto dentro do prazo previsto para esta última e que o feito seja instruído com cópia do ato impugnado e demais documentos necessários para a apreciação do pedido, nos termos dos artigos 233 e 234 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
5. É inválida a intimação na pessoa de advogado que anteriormente havia renunciado aos poderes a ele conferidos, ainda que tenha permanecido cadastrado no processo.

IV – DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3o, 581 e 639, I; RITJDFT, arts. 233 e 234.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.628.262/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 19/12/2016; STJ, AgRg no REsp 1.937.416/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, DJe 27/03/2023; STJ, AgInt no REsp 1.760.693/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, DJe 03/04/2019; TJDFT, Acórdão 1809956, 0719208-91.2023.8.07.0020, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, DJe 11/02/2024; TJDFT, Acórdão 1342836, 0711278-50.2021.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, DJe 01/06/2021; TJDFT, Acórdão 1268642, 0008282-80.2018.8.07.0016, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, DJe 31/07/2020.